Tribunal: TJSP
Processo: 2126552-39.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: desta ação.
2. Expressão "por Gabinete de Vereador", que viabiliza a criação de elevado número de cargos de provimento em comissão no âmbito dos gabinetes dos Vereadores. Afronta ao princípio da razoabilidade. Precedente deste Colendo Órgão Especial. Ação direta julgada procedente, com modulação efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2126552-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão "20h", relativa aos cargos de provimento efetivo escalonados de "Procurador", contida no Anexo I, da Resolução no 456, de 29 de abril de 2022, da Câmara Municipal de Guarulhos, e da expressão "por Gabinete de Vereador", contida no art. 23, da Lei

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da expressão "20h", relativa aos cargos de provimento efetivo escalonados de "Procurador", contida no Anexo I, da Resolução no 456, de 29 de abril de 2022, da Câmara Municipal de Guarulhos, e da expressão "por Gabinete de Vereador", contida no art. 23, da Lei Municipal no 8.004, de 12 de maio de 2022, do Município de Guarulhos.
Remuneração de servidor público. Redução da carga horária dos ocupantes de cargos de provimento efetivo escalonados de "Procurador", sem justificativa, e com manutenção do salário anterior. Benefício equivalente a vantagem pecuniária. Situação que não atende ao interesse público, bem como aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público. Ofensa aos arts. 111 e 128, ambos da Constituição Estadual. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc, assegurada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.
2. Expressão "por Gabinete de Vereador", que viabiliza a criação de elevado número de cargos de provimento em comissão no âmbito dos gabinetes dos Vereadores. Afronta ao princípio da razoabilidade. Precedente deste Colendo Órgão Especial. Ação direta julgada procedente, com modulação efeitos.